Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-87.1998.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-87.1998.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.945.519/0001-42 (APELADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO), AILTON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 057.547.551-04 (APELADO), MILSON ANTONIO FUZETI - CPF: 368.053.279-20 (APELADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DEMORA
NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS

– INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO
. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação
localização de bens
não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na
ausência de bens livres e desembaraçados
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SISTEMA S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juiz de Direito da 3ª Vara da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único
0000064-87.1998.8.11.0037
), ajuizada pelo apelante contra
ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES, AILTON NOGUEIRA DA SILVA e MILSON ANTONIO FUZETI
, proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com fundamento no art. 487, II, do CPC, pois,
“
as diligências postuladas foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional
”,
e

condenou os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito (cf. Id. nº 200156813).

No recurso vinculado ao Id. nº 200156818, o Banco/apelante alega que não permaneceu inerte frente às convocações do juízo para que se manifestasse nos autos para dar prosseguimento ao regular tramite da lide, tampouco à realização de buscas para satisfação do (seu) crédito, que somente não ocorreu por circunstâncias que não podem lhe ser atribuídas; ressalta que,
“
não pode ser prejudicado se no decorrer do feito as constrições tiveram que ser canceladas por fatos alheios a sua vontade (tais como: alienação e adjudicação noutros processos)”,
daí porque, não há falar em prescrição intercorrente do feito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a proclamação da prescrição e retomado o processamento do feito executivo.

Intimados, os executados/apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 200156823.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Tem-se, no caso, que, antes de a sentença sobrevir, o exequente/apelante havia requerido fosse tentada a penhora dos imóveis matriculados sob o nº 1.823 e 18.969, porém, houve posterior desistência “
em razão da compra dos imóveis por terceiro alheio ao processo
”, e requereram a penhora de outro imóvel, de nº 1.954, pedido deferido, porém, na sequência, foram interpostos Embargos de Terceiro nº 1006830-36.2021.8.11.0037, por Angela Maria Alves Nunes e outros, sendo determinado, naqueles autos, a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel, eis que “
referido imóvel foi adquirido em 2014, antes da penhora, em 2019
”

(cf. Id. nº 200156764), além disso, retrocedendo-se ainda mais na linha do tempo, o que se vê é que o exequente vêm atuando de forma ativa e diligente, providenciando todas as diligências que lhe competiam realizar no interesse da tramitação útil; então, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou na espécie, a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que se assentou exclusivamente na proclamação meramente retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1º, II), invocando, portanto, motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1º, III).

Além desse aspecto deficitário, relembro que o eg. STJ definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente, “
seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
”

(STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), e como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que “
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018), orientação ignorada na sentença e não observada neste processo.

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, não há falar em atuação desídia d
o Banco/apelante
na condução do feito, sendo certo que a demora na
localização de bens
não se deu por inércia ou incúria,
pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação
do apelante
, a verdade é que o cenário
visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, e, por isso, não há que se cogitar a prescrição da pretensão
autoral
.

Pelo exposto,
dou provimento
a
o recurso,
para
reformar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024